Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0716609-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ALMEIDA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça na cota de ID 58594134, o recurso subiu a este Tribunal sem as razões recursais, peça indispensável à compreensão do pleito e deslinde da controvérsia. 2. Dê-se vista à Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) para que providencie a juntada das razões recusais. 3. Após, retornem-se os autos à doutra Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.